Tribunal: TJDFT
Processo: 0027535-33.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027535-33.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO REZENDE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. PEDIDO DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida, o que atrai a incidência do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento. 3. Não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelo executado em decorrência de parcelamento automático do crédito tributário ou com a mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento. 4. Embora se trate de documento público, o extrato retirado do sistema SITAF é prova unilateral produzida pela Fazenda Pública e sequer é capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. 5. Incumbe à Fazenda Pública o ônus probatório quanto a existência de parcelamento do crédito tributário, a pedido do devedor, como causa da interrupção da prescrição, visto que é inviável se transferir o referido ônus da prova ao executado, sob pena de impor-lhe a produção de prova impossível ou diabólica, destinada a atestar a ocorrência de fato negativo, qual seja, a inexistência de pedido administrativo por ele formulado para parcelamento do crédito tributário. 6. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1340553/RS, tema 566, a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV e 405, todos do Código de Processo Civil, 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional e 3o da Lei 6.830/1980, sustentando que a apresentação de extrato retirado do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) é suficiente para provar a ocorrência de parcelamento do crédito tributário, inclusive para fins de reconhecimento de prescrição. Aponta ofensa à presunção de veracidade e legitimidade do documento público e sua fé pública. Articula contrariedade ao entendimento firmado no Tema 527 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV e 405, todos do CPC, 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do CTN e 3o da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Entretanto, não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelo executado em decorrência de parcelamento automático do crédito tributário ou com a mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento. Ademais, embora se trate de documento público, o extrato retirado do sistema SITAF é prova unilateral produzida pela Fazenda Pública e sequer é capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário". (ID 66213547). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O parcelamento do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Entretanto, no caso concreto, a interrupção da prescrição foi afastada pelo Tribunal de origem diante da ausência de comprovação do parcelamento, uma vez que os documentos apresentados pelo ente exequente, extraídos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal do Distrito Federal (SITAF), foram considerados insuficientes para demonstrar a adesão do devedor ao parcelamento. 3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência do parcelamento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.741.034/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025). Ressalte-se, por fim, a inaplicabilidade do Tema 527 do STJ ao caso em exame, por ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021